Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0748413-36.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: LUDMILA PIMENTA DE FREITAS CARDOSO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: LUCAS FONSECA GONCALEZ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme petição de ID 22207367, a douta Defesa técnica requereu a inclusão do julgamento dos autos em pauta de presencial. Com efeito, em virtude do risco de contaminação pela COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribunais a adoção de novas rotinas judiciais nos fóruns e unidades judiciais e, esta egrégia Corte, por meio da Portaria Conjunta 52/2020, artigo 12, determinou que “Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência.” (grifos nossos) 2. Portanto, retire o julgamento destes autos da pauta virtual, conforme certidão de ID 22171043, e inclua-o em pauta telepresencial por videoconferência. Int. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator